Tribunal: TJPA
Processo: 0820101-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820101-98.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO HONDA S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda para individualização do bem objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigem os arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

4. A sentença fundamenta-se no descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, o que enseja seu indeferimento e a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. O apelante apresenta razões genéricas, dissociadas da fundamentação da sentença, sem enfrentar o fundamento central relativo à ausência de emenda da inicial.

6. A apresentação de argumentos estranhos ao decisum evidencia a ausência de correlação lógica entre o recurso e a decisão impugnada.

7. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

8. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que a falta de enfrentamento direto da
ratio decidendi
conduz à inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A apresentação de razões genéricas ou dissociadas da decisão recorrida não supre o requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, 485, I, 1.010, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0800195-62.2023.8.14.0039, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, ApCiv nº 0801499-81.2018.8.14.0133; TJPA, ApCiv nº 0830346-40.2019.8.14.0301; STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial.

Inicialmente, a petição inicial descreve ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mediante o qual a parte ré financiou veículo motocicleta, assumindo obrigação parcelada. Narra inadimplemento de parcelas, constituição em mora por notificação extrajudicial e vencimento antecipado da dívida. Sustenta a possibilidade de concessão liminar da medida, com base no Decreto-Lei nº 911/1969, requerendo a apreensão do bem, consolidação da propriedade e demais consectários legais.

Por sua vez, a sentença consignou que foi oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para individualização do bem objeto da demanda, não tendo sido cumprida a determinação judicial. Com fundamento nos arts. 321 e 330, IV, do CPC, entendeu configurado óbice ao prosseguimento do feito, indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais.

Em seguida, nas razões de apelação, o recorrente sustenta, de forma genérica, a regularidade da petição inicial e a presença dos requisitos para o prosseguimento da ação, aduzindo que o feito foi devidamente instruído e que não houve inércia processual. Desenvolve, ainda, argumentação voltada à existência do inadimplemento contratual, à validade da notificação extrajudicial, à dificuldade de localização da parte ré e à possibilidade de adoção de meios alternativos de citação, invocando princípios como o da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito, ao final requerendo a reforma integral da sentença, sem, contudo, enfrentar de modo específico o fundamento central do decisum, consistente no descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.

É o relatório.

VOTO

1.

Admissibilidade e Mérito

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para seu conhecimento, em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade, o que compromete sua admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, incumbe à parte recorrente, nas razões do recurso, expor os fatos e o direito, bem como apresentar os fundamentos que justifiquem a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, o que, todavia, não se observa na hipótese em exame.

A sentença ora impugnada apresenta fundamentação clara e objetiva ao reconhecer o descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial, especificamente quanto à adequada individualização do bem objeto da ação de busca e apreensão, circunstância que ensejou o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321 e 330, IV, do Código de Processo Civil, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Entretanto, o recorrente, ao apresentar suas razões recursais, desconsidera substancialmente os fundamentos da sentença, limitando-se a desenvolver argumentação genérica e dissociada do conteúdo decisório. Parte de premissas estranhas ao decisum, como a regularidade do contrato, a comprovação da mora, a validade da notificação extrajudicial e a dificuldade de localização da parte ré, insistindo no direito à busca e apreensão do bem, sem, contudo, impugnar de forma específica e objetiva o fundamento central da decisão, consistente no não atendimento da determinação de emenda da petição inicial. Ademais, a própria exposição fática recursal apresenta divergências relevantes em relação à realidade processual dos autos, porquanto menciona, por exemplo, suposto deferimento de medida liminar e expedição de certidão negativa por oficial de justiça, circunstâncias que não se verificam no caso concreto, evidenciando ainda mais o descompasso entre as razões recursais e os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida.

Esse mesmo padrão argumentativo, de mera reprodução de teses genéricas, sem qualquer pertinência com a realidade dos autos, foi enfrentado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0800195-62.2023.8.14.0039. Naquela oportunidade, reconheceu-se a inadmissibilidade do recurso, justamente em razão da manifesta ausência de dialeticidade, diante da completa desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida.

Transcreve-se o excerto do julgado que coaduna com a presente decisão:

“A parte recorrente, ao interpor a apelação, baseia-se em alegações que partem de uma premissa fática completamente dissociada do que foi reconhecido no juízo de origem. [...] sem em nenhum momento demonstrar como esses fundamentos poderiam infirmar a razão jurídica da sentença.

[...]

A ausência de correlação lógica entre a motivação da sentença e os fundamentos do recurso configura ofensa ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ensejando o não conhecimento da apelação.”

(TJPA, ApCiv nº 0800195-62.2023.8.14.0039, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. monocrática)

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença obsta o conhecimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação. 2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida. 3. O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC. 4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal. 2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado. 3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015. 4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior. 2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

No caso em apreço, não há qualquer enfrentamento direto à
ratio decidendi
da sentença, o que inviabiliza o conhecimento da apelação por ausência de requisito de admissibilidade intrínseco.

2.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
NÃO CONHECER
da apelação, por ausência de dialeticidade recursal,

nos termos do art. 1.010, incisos II e III, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026